Tribunal: TJPA
Processo: 0811658-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811658-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO CASTRO PAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FURTO NO PERÍODO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. DISPENSA DA FIANÇA.

HIPOSUFICIÊNCIA DEMOSNTRADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.

Considerando a natureza da infração, a situação econômica do preso, a vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de ausência de periculosidade, mostra-se razoável a dispensa da fiança, nos termos do art. 325, §1º, I e 350 do CPPB
.

2.
Infração cometida sem violência ou grave ameaça. Depoimentos que comprovam que o paciente não apresentou resistência, conduzindo ainda os agentes de segurança pública ao dono do objeto furtado, sem a demonstração de periculosidade.

3.
Paciente que não possui condições econômicas de arcar com a fiança arbitrada, ainda que no valor reduzido
.

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811658-21.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0803181-20.2023.8.14.0061

IMPETRANTE:
CAIO HENRIQUE BOHADANA TESSARO

PACIENTE: RONALDO CASTRO PAIVA

AUTORIDADE COATORA:
VARA CRIMINAL DE TUCURUI/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de
RONALDO CASTRO PAIVA
, contra ato do Juízo da Vara Única Criminal de Tucuruí.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1º do Código Penal Brasileiro.

Segue informando que a autoridade coatora ao homologar o flagrante do paciente, concedeu a liberdade provisória ao mesmo mediante o recolhimento de fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que o paciente, pessoa humilde e sem posses, não possuindo meios para o recolhimento do valor estipulado, solicitou a dispensa da fiança, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito, no entanto, a autoridade coatora atendeu apenas parcialmente ao pedido, reduzindo o valor a R$2.000,00 (dois mil reais).

Alega o impetrante que o paciente, hipossuficiente, ainda não teria condições de arcar com esse valor, motivo pelo qual pugna pela concessão da ordem liminarmente, para conceder a dispensa da fiança e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa. Eva do Amaral Coelho, em razão do afastamento funcional do Des. Pedro Pinheiro Sotero, de modo que foi indeferido o pedido liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03.08.2023, por meio do Documento de Id 15413493.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA DISPENSA DA FIANÇA

Sabe-se que a fiança está prevista nos arts. 321 a 350 do CPPB. Sua finalidade é assegurar o comparecimento aos atos do processo, vincular o réu ao juízo e evitar a contumácia delitiva.

No caso em comento, o paciente foi preso em 22.06.2023, por, em tese, ter praticado o delito descrito no art. 155, § 1º do CPB (Furto no período noturno).

Em razão do suposto delito cometido, o juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, inclusive fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que posteriormente foi reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do quadro fático é possível aferir que não há qualquer ilegalidade na fiança arbitrada, pois

está em perfeita conformidade com o ordenamento jurídico, observando os parâmetros do art. 325 do CPPB.

Entretanto, considerando a natureza da infração, a situação econômica do preso, a vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de ausência de periculosidade, é que se mostra razoável a dispensa da fiança, nos termos do art. 325, §1º, I e 350 do CPPB.

O fato supostamente delituoso consubstancia-se em infração cometida sem violência ou grave ameaça. Os depoimentos em sede policial comprovam que o paciente não apresentou resistência, conduzindo ainda os agentes de segurança pública ao dono do objeto furtado, não demonstrando o suplicante qualquer periculosidade.

Atente-se que o processo a que faz referência a Autoridade Coatora que poderia ensejar maus antecedentes, trata-se de TCO em que o
parquet
já pugnou pela extinção da punibilidade, ante a transação penal realizada nos autos.

No mais, é imperioso destacar que o paciente não possui condições econômicas de arcar com a fiança arbitrada, ainda que no valor reduzido.

Em seu depoimento asseverou que é pescador, auferindo renda de R$ 200,00 (duzentos reais) quando vende seus pescados, tendo sido juntado foto de sua atividade pesqueira, bem como de sua residência de madeira.

Juntou declaração de hipossuficiência e ainda que esteja patrocinado por advogado particular, sabe-se que tal situação por si só não elide a hipossuficiência que se demonstra, inclusive, pelo fato de continuar preso há mais de dois meses, sem ter pago a fiança arbitrada.

Nossos Tribunais possuem julgados no sentido de conceder a liberdade sem fiança quando configurada a hipossuficiência do agente. Vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONTRABANDO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. 3. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre, comprovou situação de desemprego e ausência de declaração de imposto de renda. Ademais, permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. Evidências de hipossuficiência econômica e possibilidade de dispensa da fiança. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para confirmar a medida liminar e, com parecer favorável do Ministério Público Federal, garantir a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal e à fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo de primeiro grau. (STJ - HC: 476006 PR 2018/0283286-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. CONCRETA DEMONSTRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO. 1. O tempo decorrido de prisão, de mais de dois meses, concretamente demonstra a incapacidade financeira para o pagamento da fiança, não podendo a pobreza constituir-se obstáculo à liberdade. 2. Habeas corpus concedido para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau. (STJ - HC: 331465 DF 2015/0183469-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2015).

Assim caminha, igualmente, nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 155, § 4º, II DO CPB – PLEITO DE DISPENSA DO VALOR DA FIANÇA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTATAÇÃO – FIANÇA DISPENSADA – ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. Postula a impetrante na presente ordem, em favor do paciente, a dispensa do valor arbitrado a título de fiança, alegando, para tanto, impossibilidade em arcar com tal valor. 2. Entende-se que assiste razão à impetrante em ver seu pleito acolhido. 3. É sabido que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP. 4. Da análise acurada dos presentes autos, vislumbra-se que os pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente se revelam ausentes no caso concreto, conforme se pode observar no decisum acostado ao Id. nº 1209194. 5. Contudo, o paciente se encontra compelido de obter sua liberdade provisória, em decorrência da impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada, pois, conforme documentos que compõe a peça inquisitorial anexados à inicial do presente writ, o paciente reside em situação de Rua (Banco HSBC), Campina, Belém-PA, o que demonstra sua clara situação de hipossuficiência. Destarte, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o valor arbitrado a título de fiança (R$ 477,00 – quatrocentos e setenta e sete reais) se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete a sua liberdade, e, quiçá, o pouco que deve ter para sobreviver. Nesse viés, vê-se que a autoridade coatora, ao arbitrar tal valor, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, § 1º, I e II, 326 e 350, caput, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do quantum a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente. 6. Portanto, constata-se que o valor se revela abusivo, na medida em que obsta a liberdade do paciente em virtude de sua condição de pobreza, sendo suficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão já impostas pelo próprio Juízo. 07. Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de isentar o paciente do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo a quo ((a) Comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) Não mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante; c) Não se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar a autoridade processante o lugar onde será encontrado. d) Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 20:00h). ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em CONCEDÊ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. (TJ-PA - HC: 08094070620188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 14/01/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/01/2019).

Habeas corpus. Lesões Corporais. Flagrante. Juízo a quo. Arbitramento de fiança. Valor excessivo. Pedido de dispensa. Hipossuficiência. Comprovação. Ordem concedida. Restando comprovado que o magistrado a quo, ao condicionar a liberdade do acusado ao pagamento de fiança e ao fixar o valor o estabeleceu em patamar excessivo, sem atentar para a comprovada condição de hipossufiência financeira do acusado, é de ser corrigida a situação com a dispensa do pagamente arbitrado e consequente liberação daquele, face a ilegalidade da situação. Ordem concedida. (TJ-PA - HC: 201230313839 PA, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 18/03/2013, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 20/03/2013).

Por todo exposto,
CONCEDO
a ordem, para dispensar a fiança ao paciente, devendo o mesmo ser posto em liberdade através da confecção do Alvará de Soltura, mas com a aplicação de outras medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 12/09/2023